Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-60.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500694-60.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MARLON CLEI
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-60.2019.8.26.0637 -Voto no 42.693
2
VOTO RELATOR No 42.693
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500694-60.2019.8.26.0637
APELANTE: MARLON CLEI FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: TUPÃ VARA CRIMINAL
MARLON CLEI FERREIRA DA SILVA APELA da r.
sentença de fls. 261/274, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio José
Vasconcelos, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8
(oito) dias de reclusão, em regime fechado, além de 793 (setecentos e noventa e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, 'caput',
c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; absolvendo-o da infração
penal capitulada nos art. 35 da Lei11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, requer a absolvição por insuficiência de
provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de
tráfico de drogas para a figura do artigo 28, da Lei no 11.343/06 ou, ainda, para
aquela prevista no parágrafo 3o, do artigo 33, da mesma Lei (fls. 298/305).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 312/321, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso
interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
341/346, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 24 de abril de 2019, por
volta das 21h40, na Rua Manoel da Silva Felipe no. 210, Parque Residencial
Casari, na cidade e Comarca de Tupã, MARLON CLEI FERREIRA DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-60.2019.8.26.0637 -Voto no 42.693
3
juntamente com os adolescentes P.R.A.F. e G.V.P.C., agindo em comunhão de
esforços e unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e tinham em
depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) eppendorfs de
"cocaína" (sendo que dois deles foram encontrados no interior de um maço de
cigarros e o restante no interior de uma sacola plástica), com peso líquido de 2,52
gramas, 01 (um) eppendorf de "crack" (localizado no interior do maço de
cigarros), com peso líquido de 0,11 gramas, e 60,68 gramas (peso líquido) de
"cannabis sativa lineu" (fracionado em pedaços), popularmente conhecida por
maconha.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e espaço supracitados, MARLON CLEI FERREIRA DA SILVA, se associou com
os adolescentes P.R.A.F. e G.V.P.C., para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o tráfico ilícito de entorpecentes.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante delito; o boletim de ocorrência; o
auto de exibição e apreensão; os laudos periciais de constatação provisória; os
laudos periciais definitivos e a prova oral colhida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Em ambas as fases da persecução penal, o réu, em
linhas gerais, negou a prática delitiva, sustentando que foi até o local dos fatos
para adquirir entorpecente para consumo próprio (fls. 10 e 248/250).
A despeito da negativa apresentada, os fatos foram
comprovados pelo restante da prova coligida aos autos.
Com efeito, as testemunhas policiais Luciano e Félix, em
firmes depoimentos, narraram as circunstâncias da prisão em flagrante do
acusado, secundando os termos da incoativa.
Disseram, em suma, que, visando a apuração de
denúncia, dirigiram-se ao local dos fatos, onde, após breve campana, puderam
visualizar os adolescentes, juntamente com o apelante, em movimentação
suspeita, típica do comércio ilegal de drogas. Os depoentes presenciaram o exato
instante em que o increpado entregou uma sacola plástica para o menor
“Paulinho”, em cujo interior estava parte da droga apreendida na operação. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-60.2019.8.26.0637 -Voto no 42.693
4
depoentes referiram, ainda, que o adolescente confirmou que foi o réu quem lhe
entregou aquela droga, para revenda (fls. 03, 05, 242/244 e 245/247).
Acrescente-se, ainda, o relato do adolescente P.R.A.F.,
que, perante a autoridade policial, confirmou que foi o acusado quem lhe vendeu
a maconha porque queria comprar uma 'pedra' de 'crack' (fls. 06).
Dando suporte à versão do adolescente P.R.A.F., tem-se
o relato do menor G.V.P.C., que na fase policial confirmou que o acusado lhe
ofereceu duas porções de maconha em troca de um pino de "crack", não sendo
possível efetivar a troca em razão da abordagem policial (fls. 08). Em Juízo, como
sói, apresentou versão diversa, com o claro intuito de eximir o réu da
responsabilidade pelo evento criminoso (fls. 226/229).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
existência de liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes infratores para a
prática do delito de tráfico de drogas, que ficou devidamente comprovado,
levando-se em conta as provas trazidas aos autos, que foram totalmente
corroboradas pela prova testemunhal acusatória, plenamente coerente e
harmônica.
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos
conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque apoiados
em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra nenhum motivo
para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-60.2019.8.26.0637 -Voto no 42.693
5
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer substância entorpecente,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de usuário
não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando
provado o dolo genérico de traficar, o qual restou caracterizado in casu. Logo,
não subsiste a tese defensiva no sentido de que a droga apreendida serviria ao
consumo pessoal do increpado ou em conjunto com os adolescentes.
Nesse sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido
com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua
destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível”.
(TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des.
Walter Guilherme, JTJ 208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-60.2019.8.26.0637 -Voto no 42.693
6
Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16, mesmo sendo
o réu viciado”. (JTJ 291/797).
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro,
conclui-se que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao
tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, tal como operada.
Por fim, passo à análise da dosimetria da pena imposta.
A básica foi fixada acima do patamar mínimo legal, na
fração de 1/6, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tendo em
vista, especialmente, os maus antecedentes do réu, possuidor de condenações
definitivas para além da reincidência (fls. 193/196).
Na segunda fase, diante da comprovada reincidência (fls.
193/196), a reprimenda foi acrescida de 1/6.
Na terceira fase, tendo a infração sido cometida
envolvendo adolescentes (artigo 40, VI), a pena foi majorada de mais 1/6,
acertadamente.
Em se tratando de réu reincidente, não há falar na
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
À míngua de outras incidências na dosimetria, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível
ao crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não fosse por isso, também a reincidência do réu recomendaria a fixação de
regime inicial mais gravoso, conforme julgados aos quais me filio.
A reincidência do apelante e o montante da reprimenda
imposta são incompatíveis com a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator